Tribunal: TJPA
Processo: 0807643-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807643-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELESSANDRO DE OLIVEIRA VALES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PECULIARIDADES APONTADAS PELO JUÍZO A QUO. DENÚNCIA OFERECIDA EM FACE DE 14 (CATORZE) ACUSADOS, OS QUAIS NÃO FORAM TODOS LOCALIZADOS, HAVENDO NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA; INÚMEROS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DO CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA DE COVID 19, EM QUE HOUVE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E DO DECISUM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUA REVOGAÇÃO, BEM COMO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DECORREU DA OPERAÇÃO DEFLAGRADA PELA POLÍCIA CIVIL PARA DESARTICULAR ASSOCIAÇÃO DESTINADA A COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS NA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI E ARREDORES. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO COACTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA RATIFICADA NAS DECISÕES QUE INDEFERIRAM OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, AO ENTENDER O JUÍZO A QUO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROCESSUAIS QUE ENSEJARAM A SUA DECRETAÇÃO PERMANECERAM INALTERADAS, REMETENDO-SE À FUNDAMENTAÇÃO PRIMÁRIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DO ELEVADO RISCO DE CONTAMINAÇÃO E INOBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DIANTE DA PANDEMIA DE COVID 19. NORMA QUE NÃO APRESENTA CARÁTER COGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE OU DE QUE O COACTO FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA EM RELAÇÃO AO ACUSADO QUE TEVE A PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. INTELIGÊNCIA DO ART.580 DO CPP. PRECEDENTES. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

2. De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual, a prisão cautelar do coacto foi decretada em 24/10/2019, somente vindo a ser preso no dia 18/11/2019. Constata-se que, em 23/10/2019, o Ministério Público denunciou o paciente Elessandro de Oliveira Vales, vulgo Galego — Autos da Ação Penal nº 0004809-72.2019.8.14.0011, juntamente com outras 13 (treze) pessoas, pelos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico, individualizando a conduta dos acusados. Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia, na forma do Art. 55 da Lei n° 11.343/06, expedindo-se os expedientes necessários. Consta que alguns denunciados não foram encontrados, sendo determinada a notificação por meio de edital. Conforme informação do juízo coator, o procedimento está na fase de recebimento da denúncia para, então, ser designada a audiência de instrução e julgamento.

3. Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade. Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, em que se apura a ocorrência dos crimes graves de tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados, em tese, por 14 (catorze) agentes, com defensores distintos, em que nem todos foram encontrados para receber a notificação para apresentar defesa preliminar, tendo o juízo que determinar a notificação por meio de edital, além da constatação de inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva e de reconsideração, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte. Ademais, vale salientar a situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e a consequente suspensão dos atos e prazos processuais e expediente do Poder Judiciário, como forma de se evitar a propagação descontrolada do vírus. Assim sendo, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie.

4. O magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o decisum na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos em questão, inclusive, ressaltando o suposto vínculo associativo existente entre os agentes. Salientou que a periculosidade dos investigados restou evidenciada, sobretudo, por se tratar de uma associação para o tráfico com várias ramificações. De acordo com o juízo coator, a operação policial descortinou complexa organização criminosa, da qual o coacto é um dos elementos, sendo que a organização foi aparentemente criada, para desenvolver o tráfico na região e era montada com estrutura organizada e tarefas metodicamente distribuídas entre os integrantes. Essas atribuições eram divididas entre os integrantes da organização, onde cada grupo possuía elementos dedicados à tarefa específica, de compra, venda e distribuição do produto criminoso. Restou demonstrado nos autos que o paciente atuava como suposto operador financeiro e comprador de drogas de fornecedores de outras cidades/regiões, integrante do grupo voltado ao tráfico na região do Marajó, além de realizar o transporte das drogas. Desse modo, verifica-se que a medida extrema é necessária e incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

5. Verifica-se que foram minimamente fundamentadas as decisões que mantiveram a custódia preventiva do coacto, ou seja, que indeferiram a sua revogação, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação.

6. No que concerne às Recomendações do CNJ que preveem a reavaliação das prisões cautelares e substituição por prisão domiciliar, não podem ser interpretadas como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulneração da ordem pública. Quanto a tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos.

7. De igual modo não merece prosperar o pedido de extensão de benefício concedido ao acusado Valdemir do Nascimento Leal, vulgo “boto”, vez que a impetração não logrou demonstrar no que consistiria a suposta similaridade fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Não restou caracterizada a similitude de situações fático-processuais com relação ao paciente - que seria, em tese, um dos compradores de drogas junto aos fornecedores e um dos responsáveis pela operação financeira da organização no município de Cachoeira do Arari e arredores, além de transportar as drogas, ao passo que, quanto ao acusado beneficiado (vulgo BOTO), sua função no âmbito da organização criminosa não foi minudenciada na exordial acusatória, constando apenas trecho transcrito na denúncia que o mesmo teria sido procurado para conseguir um barco a fim de “atravessar” a droga do município de Ponta de Pedras – incabível, portanto, a extensão do benefício, a teor da prescrição normativa inserta no art. 580, do Código de Processo Penal.

8. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal
.

9. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de Elessandro de Oliveira Vales, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, preso desde o dia 18/11/2019, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

Afirma o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, alegando, em suma: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; c) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; d) desnecessidade da custódia diante da situação de calamidade pública provocada pela pandemia do Novo Coronavírus, e a grave situação de superlotação, falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação de COVID-19, devendo ser observada a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça; e) paciente se encontra preso há mais de 90 (noventa) dias, sem reavaliação de sua custódia cautelar; f) qualidades pessoais favoráveis. Postulou, ainda, a extensão de benefício concedido ao corréu Valdemir do Nascimento Leal, vulgo “boto”. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que
o paciente e demais denunciados foram presos preventivamente em decorrência da operação Hórus
(“Desbarata”)
deflagrada pela Polícia Civil a fim de desarticular
/”desbaratar”
uma organização responsável pelo tráfico de drogas no município de Cachoeira do Arari/PA e arredores, na qual, a princípio, foram presos preventivamente 07 (sete) alvos, além da apreensão de várias porções de entorpecentes oriundos do comércio ilegal de drogas ilícitas e, posteriormente, fora oferecida denúncia em desfavor de 14 (catorze) investigados. Trata-se de operação complexa que culminou com a quebra de sigilos dos envolvidos e a prisão de vários investigados/integrantes, dentre eles o ora paciente,
um suposto operador financeiro que atuava, em tese, como comprador de drogas de fornecedores de outras cidades/regiões, integrante desse grupo voltado ao tráfico na região do Marajó
.
A referida organização criminosa era dividida em vários núcleos, sendo o principal, liderado por Antônio Carlos dos Santos Nascimento, vulgo, “Antônio da Bacaba”, que apesar de estar detido no CRPP II, aparentemente comandava os demais. Dada a complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, em núcleos, no qual era organizado os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico. A Autoridade Policial instruiu a representação com interceptações telefônicas que demonstram a cooperação entre os investigados com o fim de comercializar drogas. De acordo com a peça acusatória, o ora paciente, Elessandro de Oliveira Vales, vulgo Galego, restou identificado como responsável por fazer depósitos referentes às negociações e, também, pelo transporte de drogas. Sua conduta se amolda, em tese, aos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da lei de drogas. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de 14 investigados, dentre eles o coacto, fazendo referência a diálogos transcritos, narrando, inclusive, a possibilidade da eliminação de concorrentes do mercado nefasto do tráfico de drogas pela organização criminosa, fato que demonstra possíveis planos de execução/homicídio de desafetos.
A prisão preventiva do coacto foi decretada em 24/10/2019, sendo cumprida no dia 18/11/2019.

Informa a autoridade coatora quanto ao andamento do processo que

o procedimento está na fase de recebimento da denúncia. A defesa do coacto protocolou pedidos de revogação da prisão cautelar, os quais foram indeferidos em 09/01/2020 e 09/04/2020.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração à suposta
ilegalidade do decreto preventivo, tendo em vista o excesso de prazo para a formação da culpa;
ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; desnecessidade da custódia diante da pandemia de COVID 19; paciente se encontra preso há mais de 90 (noventa) dias, sem reavaliação de sua custódia cautelar;

qualidades pessoais favoráveis; extensão de benefício concedido ao corréu Valdemir do Nascimento Leal, vulgo “boto”.

·

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

No que concerne ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual desta Corte, a prisão cautelar do coacto foi decretada em
24/10/2019
, somente vindo a ser preso no dia 18/11/2019. Constata-se que, em 23/10/2019, o Ministério Público denunciou o paciente Elessandro de Oliveira Vales, vulgo Galego — Autos da Ação Penal nº 0004809-72.2019.8.14.0011, juntamente com outras 13 (treze) pessoas, pelos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico, individualizando a conduta dos acusados. Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia, na forma do Art. 55 da Lei n° 11.343/06, expedindo-se os expedientes necessários. Consta que alguns denunciados não foram encontrados, sendo determinada a notificação por meio de edital, como no caso de Josiel de Souza Vale.
Conforme informação do juízo coator, o procedimento está na fase de recebimento da denúncia para, então, ser designada a audiência de instrução e julgamento.
Asseverou, o magistrado, que “
o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram e apesar da
situação de pandemia
que assola o mundo, nosso país e de forma bem expressiva, o Estado do Pará
”.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade. Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, em que se apura a ocorrência dos crimes graves de tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados, em tese, por 14 (catorze) agentes, com defensores distintos, em que nem todos foram encontrados para receber a notificação para apresentar defesa preliminar, tendo o juízo que determinar a notificação por meio de edital, nesse caso, além da constatação de inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva e de reconsideração, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte. Ao contrário, percebe-se que o juízo vem diligenciando, empreendendo esforços no sentido de dar regular andamento ao processo, ao analisar detidamente os autos e identificar a existência dos pedidos de revogação de prisão preventiva protocolados pela defesa.

Desse modo
,
não configura manifesto o alegado constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão do coacto. Portanto
, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo.
No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
ILEGALIDADE AUSENTE.

1.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2.
Não se constata indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática de crime de formação de quadrilha armada e de dois roubos circunstanciados cometidos contra vítimas diversas, por 5 (cinco) agentes, com defensores distintos, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização
.

3.
Ademais, a ação penal vem tendo regular andamento, encontrando-se os autos no aguardo da apresentação de defesa prévia pelos demais corréus, para a designação de audiência de instrução e julgamento
.

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESSES PONTOS.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, dos fundamentos da custódia cautelar e da pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, tendo em vista que tais questões não foram analisadas pelo Tribunal impetrado no aresto combatido.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.”

(RHC 41.848/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. SÚMULA N.º 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPEROSIDADE DA JULGADORA NA CONDUÇÃO DO FEITO
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Espécie em que o Paciente foi preso preventivamente em 16/01/2018 (fl. 30), cujo decreto ocorreu por ocasião do recebimento da denúncia oferecida sob a imputação da prática dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2.º, incisos III e VI, e 347, parágrafo único, do Código Penal, por ter matado sua ex-companheira, com emprego de asfixia.

2. O Acusado foi citado em 14/02/2018 e, constituído Defensor em 07/02/2018, a resposta somente foi apresentada em 05/06/2018.
A Defesa arrolou testemunhas que serão ouvidas por cartas precatórias.

Designada audiência de instrução para o dia 20/08/2018, a Defesa requereu sua redesignação, sendo realizada no dia 03/09/2018
. Em 10/09/2018, os autos aguardavam a devolução de carta precatória e, desde 17/01/2019, encontram-se conclusos ao Ministério Público para os memoriais. 3.
Nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, noticia-se que, "para que se encerre a instrução criminal, aguarda-se o retorno das Cartas Precatórias inquiritórias, relativas às testemunhas de defesa
, momento em que será aberta a oportunidade de manifestação às partes, notadamente quanto ao reinterrogatório dos Acusados" (fl. 166).

4.
Não se encerrou a fase de instrução criminal em razão de diligências requeridas pela Defesa. Portanto, incide, na espécie, o enunciado da Súmula n.º 64 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo. Evidenciada, portanto, a operosidade da Magistrada na condução do feito.

5. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência no encerramento da instrução criminal.” (HC 473.682/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019).

Ademais, vale salientar a situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e a consequente suspensão dos atos e prazos processuais e expediente do Poder Judiciário, como forma de se evitar a propagação descontrolada do vírus.
Assim sendo, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário,
vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

·

DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Observa-se,
in casu
, que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva. Fundamentou devidamente a custódia, de forma idônea e concreta, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, conforme consta da parte que interessa do
decisum,

in verbis
:

“A Autoridade Policial aduz, em síntese, que os representados praticaram tráfico de entorpecentes e associação criminosa com finalidade de tráfico de drogas. A narrativa realizada pela Autoridade Policial Representante acerca das circunstâncias do crime relata como se deu a prática das condutas típica. Instruiu a representação com interceptações telefônicas que demonstram a cooperação entre os investigados com fim de comercializar drogas. A representação formulada pelo Excelentíssimo Delegado de Polícia Civil supra referido deve prosperar, em relação aos representados
“ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO, vulgo ANTÔNIO DA BACABA”, “CLARICE JARDIM DE ALMEIDA”, “LEONAN DE SOUZA GOMES, vulgo LEO DA CRISTINA”, “ROSANE LIMA RODRIGUES”, “NATALICE FERREIRA PEREIRA, vulgo ALICE”, “SILVANA COLARES GEMAQUE, vulgo SILVANE/SILVANA”, “ELSON DA SILVA NASCIMENTO, vulgo NHÔCO”, “EDÉSIO MANOEL FEIO BARROSO JUNIOR, vulgo DA GANGUE”, “EDIVAM LEAL DOS SANTOS, vulgo DIVAN/EDIVAM/ODIVAN”, “WYANNA FAYLLA TRINDADE RODRIGUES”, “JOSIEL DE SOUZA VALE, vulgo MENDIGO/IEL”, “LUÍS FERNANDO FEIO RODRIGUES, vulgo SASSÁ”, “ELESSANDRO DE OLIVEIRA VALES, vulgo GALEGO” e “BOTO, companheiro de ALICE”
, pelos fundamentos a seguir.
Das provas produzidas pela Autoridade Policial Representante, constam a movimentação da associação criminosa demonstrando que cada um dos investigados possui função definida e colaboram para o crime e a disseminação do tráfico no Bairro do Choque neste município. Vislumbro que os autos de representação de prisão preventiva provam suficientemente a materialidade do crime apontado pela Autoridade Policial representante
. O ordenamento jurídico brasileiro aponta que a aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal somente pode ser determinada caso restem atendidos requisitos de natureza
sine quo non,
não podendo a medida preventiva de constrição da liberdade ser aplicada na ausência do
periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti.
Quanto ao
fumus commissi delicti, é
de se notar que as provas colacionadas atestam a associação criminosa com finalidade de comercialização de tráfico de entorpecentes.
Quanto aos indícios suficientes de autoria, depreendo que as escutas telefônicas carreadas aos autos se encarregam de apontar de forma satisfatória que os representados foram os autores da conduta típica.

A prova, nesta excepcional hipótese, não precisa ser exaustiva, bastando a aproximação entre o suposto autor do fato típico e a ocorrência do delito.
Todavia, no presente caso as provas saltam aos olhos, mormente em virtude do quanto disposto na investigação deflagrada dentro de uma operação que averiguava o tráfico de drogas na região
. Quanto ao
periculum libertatis,
denoto, também, a sua presença, posto que
os representados demonstraram enorme periculosidade visto tratar de uma associação para o tráfico com várias ramificações. Os fatos narrados na peça de representação policial e as provas apresentadas causam verdadeiro asco e repugnância a qualquer pessoa de senso comum e com o mínimo de moralidade instalada em seu íntimo sentiria repulsa pelos fatos que ora se apresentam, restando latente o perigo que a liberdade dos representados pode exercer sobre a comunidade. O pedido formulado pela Autoridade Policial está instruído de forma contundente e não me deixou qualquer dúvida acerca da necessidade de imposição de medida cautelar e preventiva constritiva de liberdade dos representados
(...). Porém, pelas razões suso expostas, convicto de que a liberdade dos representados é um perigo à ordem pública e à instrução processual, além de haver real perigo de descumprimento da lei penal, lastreado no artigo 312, do Código de Processo Penal, convicto da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria,
DECRETO A PRISO PREVENTIVA
e a consequente condução ao ergástulo público da pessoa de “ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO, vulgo ANTÔNIO DA BACABA”, “CLARICE JARDIM DE ALMEIDA”, “LEONAN DE SOUZA GOMES, vulgo LEO DA CRISTINA”, “ROSANE LIMA RODRIGUES”, “NATALICE FERREIRA PEREIRA, vulgo ALICE”, “SILVANA COLARES GEMAQUE, vulgo SILVANE/SILVANA”, “ELSON DA SILVA NASCIMENTO, vulgo NHÔCO”, “EDÉSIO MANOEL FEIO BARROSO JUNIOR, vulgo DA GANGUE”, “EDIVAM LEAL DOS SANTOS, vulgo DIVAN/EDIVAM/ODIVAN”, “WYANNA FAYLLA TRINDADE RODRIGUES”, “JOSIEL DE SOUZA VALE, vulgo MENDIGO/IEL”, “LUÍS FERNANDO FEIO RODRIGUES, vulgo SASSÁ”, “
ELESSANDRO DE OLIVEIRA VALES, vulgo GALEGO”
e “BOTO, companheiro de ALICE”.

Em análise ao excerto acima transcrito, constante do decreto prisional, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum

na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal
e a conveniência da instrução processual, diante da gravidade concreta dos delitos em questão, inclusive, ressaltando o suposto vínculo associativo existente entre os agentes. Salientou que
a periculosidade dos investigados restou evidenciada, sobretudo, por se tratar de uma associação para o tráfico com várias ramificações.
Por fim, constatou que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, a lisura da instrução criminal e a aplicação da lei penal, no caso concreto.

Ao prestar informações, o juízo coator ressalvou
: “a
operação policial descortinou complexa organização criminosa, da qual o réu é um dos elementos, sendo que a organização foi aparentemente criada, para desenvolver o tráfico na região e era montada com estrutura organizada e tarefas metodicamente distribuídas entre os integrantes. Essas atribuições eram divididas entre os integrantes da organização, onde cada grupo possuía elementos dedicados à tarefa específica, de compra, venda e distribuição do produto criminoso. Tal sistematização e especialização de atividades, a complexidade da empreitada criminosa, leva, em cognição sumária, a assertiva de que é plausível que uma vez em liberdade, as práticas delituosas realizadas pelo custodiado, peça importante da “empresa do tráfico”, reiniciarão. Desse modo é concretamente possível ameaça à ordem e paz públicas estabelecidas, com reflexos na estabilidade social de uma pequena cidade do interior”.

Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação idônea ou de justa causa. Ademais,
restou demonstrado que o paciente seria um
suposto operador financeiro que atuava, em tese, como comprador de drogas de fornecedores de outras cidades/regiões, integrante do grupo voltado ao tráfico na região do Marajó, além de atuar realizando o transporte das drogas. Desse modo, verifica-se que a medida extrema é necessária e incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Quanto à alegada falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia do paciente, também não merece prosperar.

Com efeito, verifica-se que
foram minimamente fundamentadas as
decisões
que mantiveram a custódia preventiva do coacto, ou seja, que indeferiram a sua revogação, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, sobretudo, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que se encontra preso desde o início da instrução processual.

No que concerne às Recomendações do CNJ, em especial a de nº 62, que preveem a reavaliação das prisões cautelares e substituição por prisão domiciliar, não podem ser interpretadas como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulneração da ordem pública, o que ao invés de colaborar com o enfretamento da pandemia torná-lo-á ainda mais dificultoso. Constata-se que o juízo
a quo
proferiu decisões em 09/01/2020 e 09/04/2020, entendendo pela necessidade de manutenção da custódia.

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.
In casu
, a impetração não logrou comprovar doença grave
e tampouco qualquer tipo de
debilidade do coacto
. Do mesmo modo, não demonstrou a existência de surto de COVID-19 na casa penal em que se encontra custodiado.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
litteris
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3.
Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. INDICAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DA MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. - Muito embora a sentença condenatória constitua novo título a embasar a prisão do réu, o indeferimento do direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentado na sentença,
tendo o Magistrado feito menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a prisão preventiva, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado, que permaneceu preso durante todo o curso do processo, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. - Não tendo sido juntado aos autos o decreto de prisão preventiva, fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados na decisão que decretou a segregação antecipada, evidenciado, também, a deficiente instrução do mandamus.
- Não há como conhecer da alegação de ilegalidade na fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, pois o pedido aqui deduzido não foi submetido ou apreciado no acórdão atacado, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância. Recurso desprovido. (RHC 46.358/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD” (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 30/09/2014).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

·

DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU VALDEMIR DO NASCIMENTO LEAL, VULGO “BOTO”.

Por fim, também não merece prosperar o
pedido de extensão de benefício concedido ao corréu
Valdemir do Nascimento Leal, vulgo “boto”
. Constata-se que a impetração pleiteia a extensão do benefício sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Restou demonstrado nos autos que o juízo
a quo
apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a revogação da prisão cautelar do coacto, tendo esclarecido no decreto preventivo que de acordo com as

provas produzidas pela Autoridade Policial, constam a movimentação da associação criminosa demonstrando que os investigados, dentre eles o ora paciente, possuem função definida na organização criminosa e colaboram para o crime e para a disseminação do tráfico no município de Cachoeira do Arari.

Cumpre observar que a peça acusatória descreve a função dos agentes na empreitada criminosa, inclusive, do coacto, dispondo que: “
o denunciado ELESSANDRO DE OLIVEIRA VALES, vulgo GALEGO, após investigações da Polícia Civil, restou identificado como responsável por fazer depósitos referentes às negociações e, também, transporta drogas em sua moto. Verifica-se, portanto, que GALEGO, ou seja, ELESSANDRO DE OLIVEIRA VALES pratica as figuras típicas dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06
".

Contudo, com relação ao acusado

Valdemir do Nascimento Leal, vulgo “boto”,

beneficiado com a liberdade provisória, dispôs a denúncia que: “
o denunciado, pessoa conhecida como BOTO, mostram ser o companheiro de “ALICE/NATALICE FERREIRA PEREIRA, que é companheira bissexual, ao que parece, de ROSANE LIMA RODRIGUES. Não se conseguiu, até o momento, a qualificação do presente alvo, mas resta clara a sua participação na empresa criminosa voltada à traficância
”.

Ora, restou, portanto, demonstrado não haver similaridade entre a situação do ora paciente e a de Valdemir do Nascimento Leal, vulgo “boto”, que teve a prisão revogada, haja vista que a função do primeiro foi claramente delimitada, ao passo que a função do segundo no âmbito da organização criminosa não foi minudenciada, em que pese ter sido demonstrada, em tese, a sua efetiva participação.

Nas informações, a autoridade coatora salientou: “nesse grupo voltado para a prática ilícita, segundo informe nos autos,
o paciente figuraria como um dos possíveis operadores financeiros da citada empreitada criminosa, junto com outros comparsas e associados, atuava, possivelmente, como comprador da droga de fornecedores de outra cidade
”.

Assim sendo, não resta caracterizada a similitude de situações fático-processuais com relação ao paciente - que seria, em tese, um dos compradores de drogas junto aos fornecedores e um dos responsáveis pela operação financeira da organização no município de Cachoeira do Arari e arredores, ao passo que, quanto ao acusado beneficiado (BOTO), consta de trecho transcrito na exordial acusatória que o mesmo teria sido procurado por João para conseguir um barco para “atravessar” a droga do município de Ponta de Pedra – incabível, portanto, a extensão do benefício, a teor da prescrição normativa inserta no art. 580, do Código de Processo Penal.

No mesmo diapasão, entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

ANDAMENTO PROCESSUAL. MAIOR COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS SOLTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, o paciente foi preso em flagrante no dia 11/8/2018, custódia essa posteriormente convertida em preventiva.

Outrossim, verifica-se que "o feito tem tido desenrolar mais compassado em razão da complexidade dos autos, que envolvem seis réus, destacando-se a dificuldade para a apresentação de defesas técnicas em razão da inércia de três deles". Desse modo, não há se falar, ainda, em constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, pois não exsurge da análise dos autos uma demora exacerbada ou desídia passível de ser imputada aos órgãos estatais, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da ação penal, devendo-se ressaltar que a Corte estadual recomendou que o Juízo de piso tomasse providências para imprimir maior celeridade ao feito em relação ao ora paciente.

3.
Ademais, não se observa manifesta desproporcionalidade no lapso temporal transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar (11/8/2018), mormente se tratando de imputação pela prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, considerando o suposto armazenamento de 15 pacotes de cocaína, contendo 73,060kg (setenta e três quilos e sessenta gramas), por parte do agente.

4. Por fim, conclui-se não merecer prosperar o pedido de extensão de efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória aos corréus.

Isso porque a Corte estadual apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a incidência do benefício em questão, demonstrando não haver similaridade entre a situação do ora paciente e a dos demais corréus beneficiados com a liberdade provisória, tendo em vista a maior gravidade da conduta imputada àquele, acarretando, inclusive, ausência de similaridade entre os fatos pelos quais o paciente é acusado e os imputados aos demais acusados.

Portanto, não se fazem presentes os requisitos legais previstos no art. 580 do Código de Processo Penal.

5. Ordem denegada
.” (HC 535.584/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/09/2020